Tribunal: STJ
Processo: 5023432-42.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547909 - RS (2024/0004230-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ITAIPU
OUTRO NOME
: ITAIPU BINACIONAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
AGRAVADO
: ALDINO LARSSEN
AGRAVADO
: JOCELI BREMBATI LARSSEM
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
LEONARDO DA COSTA - PR023493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO. DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "a
interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de
maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado
em toda a fundamentação do julgado." (AgInt no AREsp n.
2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.).
7/12/2022
12/12/2022
2. Em cumprimento de sentença, no qual se busca "definir o
alcance da coisa julgada no que se refere à sucumbência da fase de
conhecimento", a Corte Regional atestou que, apesar de ter
constado do dispositivo sentencial a condenação da parte autora ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, havia na fundamentação da sentença
"tópico específico das verbas sucumbenciais", o qual era "explícito
em condenar os autores na sucumbência de R$ 25.000,00 cada um
e, nos casos de autores casados/união estável, que litiguem a
respeito do mesmo imóvel, será devido o valor de R$ 25.000,00 no
total, dado cuidar-se de uma só pretensão."
3. Diante da "evidente contradição entre a fundamentação e a parte
dispositiva da sentença", constatada no primeiro grau, o Tribunal
Regional, coam base na "interpretação integrada dos fundamentos
Documento eletrônico VDA49746718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ad65983f-45c6-421a-8b9e-82ac49ca55df

com o dispositivo", chegou à conclusão "de que a condenação em
10% sobre o valor da causa deve restar limitada a R$ 25.000,00 por
autor."
4. Havendo, na fundamentação do título judicial, definição
expressa acerca da condenação dos autores ao pagamento de
honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 para cada um
deles, deve essa diretriz orientar a interpretação do dispositivo que
menciona o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
5. Conquanto não seja exigida a menção expressa a dispositivo de
lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional
pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano
consagrado na edição das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
6. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC, na via do
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: ad65983f-45c6-421a-8b9e-82ac49ca55df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547909 - RS (2024/0004230-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ITAIPU
OUTRO NOME
: ITAIPU BINACIONAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
AGRAVADO
: ALDINO LARSSEN
AGRAVADO
: JOCELI BREMBATI LARSSEM
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
LEONARDO DA COSTA - PR023493
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO. DISPOSITIVO E FUNDAMENTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "a
interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de
maneira isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado
em toda a fundamentação do julgado." (AgInt no AREsp n.
2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.).
7/12/2022
12/12/2022
2. Em cumprimento de sentença, no qual se busca "definir o
alcance da coisa julgada no que se refere à sucumbência da fase de
conhecimento", a Corte Regional atestou que, apesar de ter
constado do dispositivo sentencial a condenação da parte autora ao
pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, havia na fundamentação da sentença
"tópico específico das verbas sucumbenciais", o qual era "explícito
em condenar os autores na sucumbência de R$ 25.000,00 cada um
e, nos casos de autores casados/união estável, que litiguem a
respeito do mesmo imóvel, será devido o valor de R$ 25.000,00 no
total, dado cuidar-se de uma só pretensão."
3. Diante da "evidente contradição entre a fundamentação e a parte
dispositiva da sentença", constatada no primeiro grau, o Tribunal
Regional, coam base na "interpretação integrada dos fundamentos
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

com o dispositivo", chegou à conclusão "de que a condenação em
10% sobre o valor da causa deve restar limitada a R$ 25.000,00 por
autor."
4. Havendo, na fundamentação do título judicial, definição
expressa acerca da condenação dos autores ao pagamento de
honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 para cada um
deles, deve essa diretriz orientar a interpretação do dispositivo que
menciona o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
5. Conquanto não seja exigida a menção expressa a dispositivo de
lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional
pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano
consagrado na edição das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
6. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC, na via do
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à questão que se
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAIPU para
desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 1.214/1.219, em que conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial, em face da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, e
das Súmulas 83 e 211 do STJ.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que houve violação ao
disposto no art. 504, I, do CPC, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, "havendo
divergência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão judicial, deve prevalecer este
último, porquanto é ele que transita em julgado." (e-STJ fl. 1.229).
Defende, ainda, que a tentativa de se promover uma interpretação
"integrada" entre fundamentação e dispositivo, a despeito de sua evidente contradição,
revela-se absolutamente insustentável, pois, havendo "divergência entre este e os
fundamentos, cuja solução jurídica — conforme entendimento consolidado desta Corte
— é invariavelmente a prevalência do dispositivo." (e-STJ fl. 1.230).
Aduz, em seguida, que foi atendido o requisito do
prequestionamento em relação ao descumprimento ao art. 278 do CPC (Súmula 211 do
STJ), ao argumento de que, embora o acórdão recorrido não tenha se pronunciado
expressamente sobre esse dispositivo, seu conteúdo normativo foi objeto de provocação,
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

o que atrai a incidência do art. 1.025 do CPC/2015, autorizando o reconhecimento do
prequestionamento ficto.
Destaca que não "é razoável ou admissível exigir que a parte
credora execute a sentença por valor inferior àquele expressamente fixado no dispositivo
transitado em julgado, sob pena de violação direta à coisa julgada e ao devido processo
legal." (e-STJ fl. 1.233).
Alega que o aresto recorrido "desconsiderou frontalmente a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme explicitado no
julgado no REsp n. 1.809.043/DF, segundo o qual a alegação de nulidade deve
necessariamente ocorrer na primeira oportunidade processual disponível, sob pena de
preclusão." (e-STJ fl. 1.233).
Sustenta que o verbete da Súmula 83 desta Corte não se aplica ao
caso, argumentando que o precedente citado na decisão agravada (REsp n. 1.653.151/SP)
"trata de hipótese em que há integração coerente entre a fundamentação e o dispositivo
da sentença, o que não corresponde ao contexto fático do presente caso, no qual há
contradição manifesta entre a fundamentação e o comando expresso no dispositivo,
notadamente no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais." (e-STJ fl. 1.234).
Por fim, afirma ter sido atendido o requisito do prequestionamento
em relação ao art. 85 do CPC e defende, no ponto, a aplicação da tese firmada no Tema
1.076 do STJ.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.285/1.303, na qual a
agravada requer a manutenção da decisão agravada com a majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões ora invocadas, a decisão recorrida não
merece reparos.
Como ali anotado, a controvérsia travada na origem versou sobre a
interpretação de título executivo judicial no escopo de "definir o alcance da coisa
julgada no que se refere à sucumbência da fase de conhecimento" (e-STJ fl. 93).
Consta do aresto recorrido que a sentença exequenda que julgou
improcedente o pedido, na parte dispositiva, condenou a parte autora, ora agravada, a
pagar, à ITAIPU, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença (em
), a
17/9/20
ITAIPU propôs cumprimento de sentença, postulando receber o valor de R$
2.943.130,62 (dois milhões novecentos e quarenta e três mil cento e trinta reais e sessenta
e dois centavos), a título de verba sucumbencial.
O magistrado singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença de honorários advocatícios, apresentada pela parte executada, ora agravada, e
determinou o prosseguimento da execução pelo valor postulado (R$ 2.943.130,62),
mediante a compreensão de que é o dispositivo que transita em julgado, consoante dispõe
o art. 504, I, do CPC (e-STJ fl. 91).
Ao decidir a questão, a Corte Regional entendeu que
havia "evidente contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença",
conforme constatada no primeiro grau, razão porque a sentença devia ser analisada "por
todo o seu corpo sentencial, que dá sentido e alcance ao dispositivo, transitando em
julgado todo o seu conteúdo e não apenas a parte dispositiva", conforme o disposto no
art. 489, §3o, do CPC, "A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé."
Assim, apesar de ter constado do dispositivo a condenação da parte
autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, havia na fundamentação da sentença "tópico específico das
verbas sucumbenciais", o qual era "explícito em condenar os autores na sucumbência de
R$ 25.000,00 cada um e, nos casos de autores casados/união estável, que litiguem a
respeito do mesmo imóvel, será devido o valor de R$ 25.000,00 no total, dado cuidar-se
de uma só pretensão."
Desse modo, o Regional, com base na "interpretação integrada dos
fundamentos com o dispositivo", chegou à conclusão "de que a condenação em 10%
sobre o valor da causa deve restar limitada a R$ 25.000,00 por autor." (e-STJ fls. 94/95).
Eis as razões ali esboçadas (e-STJ fl. 94):
Assim, a interpretação integrada dos fundamentos com o dispositivo não
permite outra conclusão senão a de que a condenação em 10% sobre o valor da
causa deve restar limitada a R$ 25.000,00 por autor.
Ademais, é o que se tem visto em outras demandas com o mesmo objeto, em
que a condenação reiteradamente tem sido imposta nesse mesmo sentido,
sendo essa a intenção do julgador ao dispor sobre a sucumbência.
Assim, e, adstrito aos limites do pedido do recurso, a execução dos honorários
deve ficar limitada a R$ 25.000,00 por cada autor, invertendo-se, por
consequência, os ônus sucumbenciais relativos à fase do cumprimento de
sentença".
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação
do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido
formulado no processo" (AgInt no REsp n. 1.432.268/MG, Relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2019
29/3/2019
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, "para
interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser
integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. Havendo dúvidas na
interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme
à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no
processo." (REsp n. 2.059.857/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.).
9/5/2023
11/5/2023
Nesse contexto, não vislumbro descompasso entre o aresto
recorrido e a orientação jurisprudencial desta Corte, pois, no caso concreto, segundo o
Tribunal Regional, há, no corpo da sentença, a definição expressa acerca da condenação
dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 para
cada um, pelo que deve essa diretriz orientar a interpretação do dispositivo que menciona
o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Diante desse cenário, reputo adequada a solução dada pelas
instâncias ordinárias sobre o caso, mediante a interpretação conjunta da fundamentação
com o dispositivo, qual seja, de que a condenação "em 10% sobre o valor da causa deve
restar limitada a R$ 25.000,00 por autor." (e-STJ fl. 94).
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA
NÃO
CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. SÚMULA 568/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a
interpretação da parte dispositiva da sentença não pode ser feita de maneira
isolada, mas sim em alinhamento ao contexto delineado em toda a
fundamentação do julgado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.027.050/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2022
12/12/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO.
IRRESIGNAÇÃO QUESTIONANDO A METODOLOGIA ADOTADA
PELO PERITO. ALEGADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No presente caso, não há falar em negativa de vigência do art. 1.022 do CPC
/2015, pois o tema da desvalorização do Real não foi objeto de requerimento
perante à instância ordinária, sendo certo que o percentual de 5% de
valorização/desvalorização, está relacionado ao produto Gatorade entre os
anos 1997 e 1998.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'A melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação
razoável e possível de ser extraída do título judicial' (AgInt no REsp 1.432.268
/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
).
29/3/2019
3. No caso, verifica-se que a interpretação dada pela Corte estadual foi no
sentido de dar efetividade ao que expressamente constou do título judicial,
conferindo-lhe a melhor interpretação possível, dadas as circunstâncias da
causa, não se vislumbrando, na hipótese, violação à coisa julgada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.534.521/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
4/10/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERPRETAÇÃO DA
SENTENÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva da
coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com sua
fundamentação. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.419.903/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/6/2020
4/6/2020
Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea
"a" do permissivo constitucional.
Acerca da alegada ofensa ao(s) art(s). 278 do CPC (preclusão da
matéria), observa-se que o Tribunal Regional não emitiu juízo de valor sobre o referido
dispositivo, embora suscitado nos embargos de declaração, pelo que carece, o apelo
nobre, do requisito constitucional do prequestionamento. Incide, na espécie, o óbice da
Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

É verdade que o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
consagrou o "prequestionamento ficto", o qual prescreve:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ocorre que esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige, do
recorrente, a indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que se possibilite ao
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
(REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
), o que não ocorreu,
.
10/4/2017
in casu
Da mesma maneira, o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
sobre o art. 85 do CPC (aplicação do Tema 1.076 do STJ), tido por violado, tampouco
esse preceito foi invocado nos embargos de declaração ali opostos, de modo que, também
nesse ponto, o apelo raro não atende ao requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e
356 do STF).
Em relação ao pedido da parte impugnante, registro que a
interposição de agravo interno não inaugura instância recursal, razão pela qual se mostra
indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Nesse sentido:
AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE REVISÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
LIBERAÇÃO
DE
CAUÇÃO
E
HIPOTECA.
MÉTODO
DE
AMORTIZAÇÃO POR JUROS SIMPLES. AFERIÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 110, 354 E 422 DO CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICADO. SUMÚLAS
N. 282 E 356 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. ART. 85, §11 DO CPC. MESMO GRAU DE
JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação pelo Tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o Tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que
não mencionados explicitamente o seu número.
4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.889.577/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
15/12/2022
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas
decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia
pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção
do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.
2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §
11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
, quando
18/3/2016
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que
interposto o recurso.
3. No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Assim, observa-se que os
requisitos supracitados não estão presentes. Dessa forma, são indevidos
honorários sucumbenciais recursais.
4. Ademais, "a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista
no art. 85, § 11, do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 1.915.571/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/11/2021
.).
19/11/2021
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, Relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/2/2022
25/2/2022

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

É como voto.
Documento eletrônico VDA48290084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:22
Código de Controle do Documento: da808d00-575f-4b67-a16c-3d368cbccece

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.547.909 / RS
Número Registro: 2024/0004230-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50177016120154047000 50234324220224040000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAIPU
OUTRO
NOME
: ITAIPU BINACIONAL
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
AGRAVADO
: ALDINO LARSSEN
AGRAVADO
: JOCELI BREMBATI LARSSEM
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
LEONARDO DA COSTA - PR023493
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAIPU
OUTRO
NOME
: ITAIPU BINACIONAL
Documento eletrônico VDA49656641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:58
Código de Controle do Documento: 23c3e4d3-c0b8-4f80-9826-d5ae37290b6f

ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
AGRAVADO
: ALDINO LARSSEN
AGRAVADO
: JOCELI BREMBATI LARSSEM
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
LEONARDO DA COSTA - PR023493
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:58
Código de Controle do Documento: 23c3e4d3-c0b8-4f80-9826-d5ae37290b6f